Tribunal: TJMT
Processo: 1028260-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028260-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUCAS RODELLO DA SILVA - CPF: 059.216.031-98 (AGRAVANTE), ELIZIANE SANTOS LOPES - CPF: 037.986.291-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA CONTAGEM. SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de aplicação do período de detração penal no lapso correspondente à fração necessária para cumprimento do requisito objetivo para progressão de regime, em execução de pena unificada de 20 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em determinar se o período de prisão provisória deve ser computado duplamente: tanto na pena total quanto na fração exigida para progressão de regime.

III. Razões de decidir:

1. O instituto da detração, previsto no art. 42 do Código Penal e regulado pelos arts. 387, § 2o, do CPP e 66, III, "c", da LEP, visa evitar
bis in idem
, garantindo que o tempo de prisão provisória seja abatido da pena privativa de liberdade. No caso em apreço, já foi devidamente aplicado no cômputo da pena total cumprida, conforme registros do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

2. A jurisprudência consolidada estabelece que a detração não pode ser aplicada em duplicidade, sob pena de violação do princípio da legalidade e ocorrência de excesso de execução, conforme precedentes do STJ e do próprio TJMT.

3. O período de prisão cautelar já foi corretamente computado como pena efetivamente cumprida, não havendo fundamento legal para nova contagem no cálculo da fração necessária à progressão.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É vedada a dupla contagem do período de prisão provisória para fins de detração, quando este já foi computado no cálculo da pena total cumprida no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU)”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP, art. 387, §2o; LEP, art. 66, III, 'c'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 792.534/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 8/5/2023; TJMT, N.U 1006796-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, 4a Câmara Criminal, j. 04/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
LUCAS RODELLO DA SILVA
em desfavor de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia (MT) que, nos autos do executivo de pena n. 0008389-86.2017.8.11.0004, indeferiu o pedido de aplicação do período de detração penal no lapso correspondente à fração necessária para o cumprimento do requisito objetivo para progressão de regime de pena (Id. 243953194 – p. 482-483).

Em suas razões recursais o agravante requer a progressão para o regime semiaberto, retificando o cálculo de pena, fazendo com que o período de prisão provisória seja computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação (Id. 243953194 – p. 493-501).

Em contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 243953194 – p. 509-514).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 250257192).

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos, CONHEÇO do recurso manejado pelo agravante.

No caso em apreço, verifica-se que o agravante cumpre pena unificada de 20 (vinte) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (Guias n. 0013051-30.2016.8.11.0004 e 0008122-17.2017.8.11.0004).

Verifica-se dos autos que o agravante cumpria pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão de condenação prolatada nos autos n. 0013051-30.2016.8.11.0004, em regime semiaberto, quando aportou aos autos nova Guia de Recolhimento Definitiva, oriunda dos autos n. 0008122-17.2017.8.11.0004, no qual foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em razão de delito ocorrido anteriormente àquele dos autos n. 0013051-30.2016.8.11.0004.

Exsurge das anotações constantes no PEP n. 0008389-86.2017.8.11.0004, do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante cumpre pena que totaliza 20 (vinte) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, em decorrência das seguintes condenações:

·

Ação Penal n. 0013051-30.2016.8.11.0004 (Comarca de Barra do Garças), na qual foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, como incurso no artigo 217-A,
caput
, c/c artigo 65, inciso I, do Código Penal

·

Ação Penal n. 0008122-17.2017.8.11.0004 (Comarca de Barra do Garças), na qual foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Observa-se nos autos, ademais, que a i. defesa manifestou discordância quanto ao cálculo de pena realizado em primeira instância, razão pela qual requereu a sua retificação, com o objetivo de incluir o período de prisão provisória no cômputo do percentual de pena cumprida, necessário ao atendimento do requisito objetivo para progressão de regime.

Sobre o instituto da detração, dispõe o art. 42 do Código Penal:
computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
.

Assim, a detração assegura ao indivíduo o abatimento do tempo em que esteve preso cautelarmente (ou internado provisoriamente) antes da sentença condenatória, com o objetivo de evitar a ocorrência de um indesejado
bis in idem
, seja na execução de pena privativa de liberdade, seja no cumprimento de medida de segurança.

Com a promulgação da Lei n. 12.736/12, tal instituto passou a ser aplicado em dois momentos distintos: o primeiro, na sentença condenatória, no momento da fixação do regime prisional, conforme previsto no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal; e o segundo, ao longo da execução da pena, conforme disposto no art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

Observa-se que a intenção do legislador foi tratar como pena efetivamente cumprida – e, portanto, extinta – todo ônus suportado pelo jurisdicionado em relação ao seu direito à liberdade desde o início da persecução penal, de modo a assegurar que a execução da sanção ocorra em sua exata e justa medida.

A controvérsia reside na elaboração do cálculo adotada pelo Juízo da Execução Penal para a progressão de regime prisional, particularmente no que se refere ao momento adequado para a aplicação da detração da pena cumprida provisoriamente, ou seja, se esta deve incidir sobre a pena total ou sobre o valor resultante da aplicação da fração legal do benefício sobre a pena total, sendo de grande relevância, pois influencia diretamente na previsão de concessão do benefício de progressão de regime.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), observa-se que o agravante já teve incluído ao tempo de pena cumprida, o período da prisão cautelar.

Observa-se que no SEEU, na aba "eventos", consta o lançamento da data da prisão em flagrante do agente, em 01.09.2016, considerando-a como data do início de cumprimento de pena. Verifica-se, ainda, que há o lançamento da data em que foi relaxada a prisão, em 29/09/2016, considerando uma interrupção na execução. Ou seja, o período de 29 (vinte e nove) dias de prisão está sendo computado na execução da pena.

Registre-se, ainda, que no atestado de pena atualizado, disponível na aba "informações adicionais" do SEEU, o tempo da prisão provisória foi utilizado no cálculo da pena cumprida até o momento. Considerou-se no Relatório da Situação Executória, o lapso temporal desde que ele foi preso após a condenação definitiva (17.09.2022), além do tempo da prisão cautelar.

Nesse quadro, sob pena de haver cômputo em duplicidade, não há que se proceder à detração ora pretendida pela Defesa, uma vez que o Juízo de origem procedeu adequadamente ao cálculo da pena cumprida até a data atual.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CÁLCULO DE PENAS. DETRAÇÃO PENAL NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Se o juiz, ao proferir a sentença, subtraiu o tempo de prisão provisória da pena total aplicada, esse tempo já foi computado na sanção privativa de liberdade, para todos os fins. 2. O mesmo período não pode ser aproveitado, novamente, na execução do saldo da pena a cumprir após o resultado da detração penal, para fins de desconto no lapso de progressão de regime, livramento condicional etc. A providência culminaria na aplicação em duplicidade do art. 42 do CP
. 3. Iniciada a execução somente para o cumprimento da condenação remanescente, "a data da última prisão dever ser o lapso para a concessão de benefícios" (AgRg no HC n. 672.745/MG, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe de 20/9/2021). 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 792.534/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023) (
grifos meus
).

1.
A legislação penal não determina a consideração, em duplicidade, da detração na sentença e na fase de sua execução, sob pena de indevido
bis in idem
. 2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, a unificação de penas, seja decorrente de condenação superveniente por fato anterior ou posterior à execução, não enseja a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, em malsinado excesso de execução. 3. A alteração do regime prisional decorrente da unificação de penas pela superveniência de condenação, nos moldes dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei n. 7.210/84, não se confunde com a regressão de regime pela prática de falta grave, pois, somente neste caso haverá a interrupção da contagem do prazo para a progressão de regime e a alteração da data-base para o alcance da aludida benesse (Súmula n. 534 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Recurso parcialmente provido (TJMT, N.U 1006796-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024) (
grifos meus
).

Dessa forma, conclui-se que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto o período pleiteado pela Defesa para detração de pena se encontra devidamente lançado como pena cumprida.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Lucas Rodello da Silva
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025